Tribunal: TJMT
Processo: 1011387-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011387-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Juros/Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO), PEREIRA E GAVIOLI SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 10.261.746/0001-02 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), OSVALDO GAVIOLI - CPF: 306.806.629-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANGELA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 638.672.221-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÕES FISCAIS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória pleiteada para suspensão da exigibilidade de créditos tributários municipais objetos de execuções fiscais anteriormente distribuídas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando suspender a exigibilidade de créditos tributários municipais na ausência de depósito integral, considerando a existência de execuções fiscais anteriores e a alegação de aplicação de critérios de correção monetária superiores à Taxa SELIC.

III. Razões de decidir

3.
Para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, mostra-se necessário o depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado, conforme
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste
e.
Tribunal de Justiça.

4.
O depósito previsto no inciso II do artigo 151 do CTN não se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28 do Supremo Tribunal Federal, pois não constitui requisito de admissibilidade da ação, mas apenas possibilita a suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido.

5.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem o depósito integral só é admissível diante de certeza quase absoluta do direito invocado, situação que se verifica apenas quando se mostrarem patentes a nulidade ou irregularidade do título combatido.

6.
As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de liquidez e certeza, constituindo títulos executivos que conferem segurança jurídica ao crédito público. A alegada aplicação de critérios de correção monetária superior à Taxa SELIC, conquanto possa constituir matéria relevante para discussão no mérito, não autoriza a suspensão da exigibilidade sem o cumprimento das formalidades legais pertinentes.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto de execuções fiscais anteriores exige o depósito integral e em dinheiro previsto no art. 151, inciso II, do CTN, não sendo suficiente a mera alegação de aplicação de critérios de correção monetária superiores à Taxa SELIC para dispensar tal requisito legal."

--------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, II; CF, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1017466-07.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.02.2024;
TJMT, N.U 1032166-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.02.2025; Súmula Vinculante n. 28/STF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara
,

Trata-se
de agravo de instrumento interposto por
PEREIRA E GAVIOLI SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1011071-82.2023.8.11.0037, proposta pela parte ora agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
, indeferiu a tutela provisória pleiteada para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objetos das execuções fiscais apontadas na exordial.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que os créditos tributários municipais estão sendo corrigidos por índices superiores à Taxa SELIC, contrariando o entendimento firmado no Tema 1.062 do STF, que veda a cumulação de juros e correção monetária acima desse patamar.

Alega que tal sistemática viola o princípio da razoabilidade, tornando a dívida confiscatória, além de causar bloqueios judiciais de natureza alimentar, prejudicando a subsistência dos sócios da empresa.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da antecipação de tutela recursal para suspender a exigibilidade dos débitos discutidos judicialmente, bem como suspender as execuções fiscais correlatas, até o julgamento final da demanda originária.

A tutela recursal foi indeferida no Id.
279981872
.

A resposta ao agravo foi apresentada no Id.
291283353
. Preliminarmente, pugnou pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade. No mérito, pelo seu não provimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
294018885
, apontando
a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, a parte agravada sustentou, em resposta ao agravo de instrumento, que houve por parte do recorrente a violação ao princípio da dialeticidade recursal
.

Pois bem.

Diferentemente das razões apresentadas pela parte ora agravada,
entendo que
o agravo de instrumento interposto apresentou impugnação específica e adequada aos fundamentos da decisão agravada.

Assim,
afasto
a preliminar suscitada pelo recorrido.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara
,

Conforme relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto por
PEREIRA E GAVIOLI SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1011071-82.2023.8.11.0037, proposta pela parte ora agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
, indeferiu a tutela provisória pleiteada para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objetos das execuções fiscais apontadas na exordial.

A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência visando suspender a exigibilidade dos créditos tributários municipais em razão da alegada aplicação de critérios de correção monetária superiores à Taxa SELIC.

Pois bem.

Em análise dos autos na origem, infere-se que a parte ora agravante pretende a revisão dos critérios de correção monetária incidentes sobre seus débitos tributários municipais, consubstanciados em diversas Certidões de Dívida Ativa que são objetos das execuções fiscais previamente distribuídas pela Fazenda Pública.

As referidas
CDA’s
são objetos das execuções fiscais no 1004226- 34.2023.8.11.0037, 1001359-05.2022.8.11.0037, 1002231-25.2019.8.11.0037, 1003981- 96.2018.8.11.0037, 1002899-64.2017.8.11.0037 e 0000934-73.2014.8.11.0037.

Observa-se que o d. Juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão ao consignar que existem execuções fiscais previamente distribuídas almejando o recebimento dos débitos ora impugnados na ação de origem.

Em casos desta natureza, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores exige o cumprimento do disposto no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Com efeito, em análise de cognição sumária, não restou identificado que a parte ora agravante exerceu o seu direito subjetivo de realizar o depósito do montante integral do crédito em discussão, requisito indispensável para a suspensão pretendida.

O referido depósito não se confunde com o pagamento da dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na ação ordinária, que seja promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens da parte devedora/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada procedente, o depósito efetuado pela parte requerente é devolvido.

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do artigo 151 do CTN não se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28 do Supremo Tribunal Federal – "
É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário
" –, pois não tem o condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito constitucional de ação (art. 5o, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido.

A jurisprudência consolidada deste
e.
Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no artigo 151, inciso II, do CTN, mostra-se necessário o depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado.
Vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO
.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o depósito, nos moldes do art. 151, II, do CTN, só é plausível diante de uma certeza quase que absoluta do direito invocado, a qual só poderá ser
verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título combatido, o que não se verifica no caso em questão”.

(N.U 1017466-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26.2.2024, publicado
no DJE 11.3.2024). [sem destaque no original].

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL ANTERIOR. DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito não tributário, sob a alegação de violação dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, em razão de intimação realizada via Diário Oficial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade de crédito não tributário pode ser mantida, considerando a propositura de execução fiscal anterior e a ausência de depósito integral e em dinheiro, conforme previsto no art. 151, inciso II, do CTN
.

III. Razões de decidir

3. Para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o art. 151, inciso II, do CTN exige o depósito integral e em dinheiro do montante questionado, conforme reiterada jurisprudência do c. STJ.

4. A ausência do depósito afasta os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência que impede a execução fiscal do crédito não tributário.

5. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara no sentido de que o depósito integral é condição indispensável para a suspensão da exigibilidade do crédito quando existente execução fiscal anterior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A suspensão da exigibilidade do crédito não tributário já executado, prevista no art. 151, inciso II, do CTN exige o depósito integral e em dinheiro, não sendo suficiente a mera impugnação judicial do débito para impedir a sua cobrança."

--------------------

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1022800-22.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.06.2024; TJMT, N.U 1017466-07.2023.8.11.0000, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. 26.2.2024”.

(N.U 1032166-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, publicado
no DJE 17/02/2025).
[sem destaque no original].

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o depósito, nos moldes do mencionado dispositivo legal, só é plausível diante de uma certeza quase que absoluta do direito invocado, situação que se verifica apenas quando se mostrarem patentes a nulidade ou irregularidade do título combatido, o que não ocorre no caso em questão.

Embora a parte agravante invoque a pendência de julgamento do Tema 1.217 do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a limitação da atualização dos débitos municipais, tal circunstância não afasta a necessidade do cumprimento dos requisitos legais estabelecidos para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, notadamente quando há execuções fiscais em curso.

As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de liquidez e certeza, constituindo títulos executivos que conferem segurança jurídica ao crédito público.

Para afastar tal presunção em sede de cognição sumária, seria necessária a demonstração inequívoca de vícios que comprometessem a validade dos títulos executivos, o que não restou evidenciado nos autos.

A alegada aplicação de critérios de correção monetária superior à Taxa SELIC, conquanto possa constituir matéria relevante para discussão no mérito da ação principal, não autoriza, por si só, a suspensão da exigibilidade dos créditos sem o cumprimento das formalidades legais pertinentes, especialmente considerando-se a existência de execuções fiscais anteriores.

Dessa forma, numa análise de cognição sumária, própria deste momento recursal, ausentes os requisitos autorizadores para a
concessão da tutela de urgência, não há como acolher a pretensão formulada pela parte agravante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025